Tribunal: TJDFT
Processo: 0754744-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão, em tese, do cometimento das infrações penais tipificadas nos artigos 147 (ameaça) e 150 (violação de domicílio), do Código Penal, bem como no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; e se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva do paciente se justifica pelo evidente risco que sua liberdade causa à ordem pública, diante da violência empregada contra sua ex-companheira, filho e enteado, sendo inviáveis, no caso concreto, a adoção de medidas cautelares, ante o risco social à ordem pública e de reiteração delitiva.
4. Nos termos do artigo 20, da Lei no 11.340/2006, em casos envolvendo violência doméstica, a prisão preventiva pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada.
5. A aplicação de medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente para prevenir o risco à integridade das vítimas, conforme fundamentado pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312.